Tribunal: TJDFT
Processo: 0751617-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751617-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO UNIMED NORTE – NORDESTE FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 78433095, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS ajuíza ação contra UNIMED NORTE – NORDESTE FEDERAÇÃO E CENTRAL NACIONAL UNIMED, partes qualificadas. Narra o autor ter contratado plano de saúde da primeira ré em 22/05/2019 na modalidade/categoria INDIVIDUAL/FAMILIAR ENFERMARIA- NACIONAL REF, registrado na ANS sob o n° 470284131, segmentação AMBULATORIAL + HOSPITALAR (ENF) COM OBSTETRÍCIA, sendo portador da carteirinha n° 0974 609890001000 4. O autor informa que, por ser tetraplégico, necessita de atendimento domiciliar médico e fisioterápico diários, os quais eram custeados pela primeira ré. Contudo, alega que foi surpreendido por comunicado da empresa de home care informando a suspensão dos serviços para os beneficiários da Unimed Norte/Nordeste no Distrito Federal. No mais, salienta que a Unimed Norte Nordeste está sugerindo a migração para a Central Nacional Unimed para que não haja a interrupção na prestação de serviços. Porém, informa que ao solicitar cotação para realizar a migração, notou que para um plano idêntico, o valor ficaria R$ 2.021.41 mais caro. Neste contexto, requer, em tutela de urgência: o reestabelecimento do serviço de home care com os tratamentos indicados pelo médico que assiste, bem como a manutenção do plano de saúde nos moldes contratados. É o relato do necessário. Decido. Passo a análise do pedido de Tutela de Urgência. No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) somente poderá ser concedida quando presentes os elementos ou pressupostos previstos em lei, probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tudo na forma do artigo 300, caput, do CPC. Em relação à probabilidade do direito alegado, o autor comprova, pelos documentos juntados aos autos, a contratação do plano de saúde administrado pela ré, bem como a regularidade no pagamento das mensalidades. Quanto ao perigo de dano ou risco de ineficácia/utilidade do provimento final, também existe fundamento para o deferimento da medida. Vejamos. O neurologista Pedro Henrique L. Silva (CRM DF 194820 afirma que “devido a numerosas e frequentes intercorrências, há necessidade inquestionável de avalições periódicas, home care, além de suporte diário por técnico de enfermagem para prevenção das complicações elencadas (mudança de decúbito de 2 em 2 horas, sondagem vertical intermitente, assistência em atividade motora, identificação de lesões cutâneas” (ID. 78314751). O relatório apresentado pelo fisioterapeuta Rômulo Lopes Nascimento ratifica a necessidade diária de fisioterapia respiratória e motora para melhora do quadro motor e respiratório, assim como melhora da qualidade de vida do requerente. Nota-se, portanto que pelo acervo de laudos e relatórios médicos constantes dos autos, o autor é acometido de tetraplegia necessitando de cuidados médicos diários na modalidade domiciliar para melhora de sua respiração, motricidade e qualidade de vida e para evitar complicações em seu quadro clínico. Forte nestas razões, DEFIRO a tutela antecipada de urgência, para determinar que a ré autorize o tratamento home care do autor, nos termos da prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 limitada, por ora, a R$ 50.000,00. Determino, ainda, que a parte ré mantenha a cobertura médica do autor, nos mesmos termos contratados (cobertura/mensalidade), sob pena de ser determinada a consignação em pagamento da mensalidade. No mais, a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Embora, em tese, seja possível e admissível a composição neste caso, não será designada audiência de conciliação/mediação. Em demandas da mesma natureza que tramitam neste juízo a referida audiência apenas está por retardar a prestação jurisdicional. Por outro lado, não há que se cogitar em prejuízo, tendo em vista que as partes, no curso do processo, podem manifestar interesse na conciliação e, neste caso, será designada, a qualquer tempo, audiência de conciliação por este juízo. Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 c.c artigo 335, inciso III, ambos do CPC, sob as penas da lei. Cite-se e intime-se. URGÊNCIA. REGIME DE PLANTÃO (FORNEÇA A PARTE AUTORA UM ENDEREÇO EM BRASÍLIA A FIM DE POSSIBILITAR O CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA).” Alega a agravante-ré que está em recuperação judicial e passa por grave crise financeira; que sugeriu a migração dos seus beneficiários para a corré Central Nacional Unimed, a fim de que os serviços não fossem descontinuados, uma vez que está impossibilitada de realizar os pagamentos aos prestadores; que a corré Central Nacional Unimed tem condições de receber os beneficiários por ser a maior operadora do sistema Unimed na região, possuindo atualmente 1.771.229 beneficiários ativos e que “tornou-se uma empresa de pequeno porte, e caso a dívida aumente poderá encerrar suas atividades” (id. 21983017, pág. 5). Postula o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e revogar a tutela provisória de urgência em seu desfavor. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há controvérsia nos autos quanto ao fato de o agravado-autor ser beneficiário do plano de saúde contratado com a agravante-ré, bem como da necessidade do tratamento home care, tratando-se de paciente tetraplégico. A agravante-ré busca eximir-se da sua obrigação contratual aduzindo que “os atendimentos dos beneficiários da Unimed Norte/Nordeste foram bloqueados na localidade” e, em 01.11.20, encerrou a prestação dos serviços home care, de modo que os beneficiários deveriam migrar do plano para a Central Nacional Unimed, por ser a operadora do sistema com maior atuação no Distrito Federal (id. 77929654, autos originários). No entanto, não há relevância na fundamentação recursal, pois o agravado-autor é beneficiário do plano de saúde prestado pela agravante-ré desde 22/05/19 (id. 77929647, autos originários); está adimplente com suas obrigações contratuais (id. 77929648, autos originários) e o plano contratado é de abrangência nacional. Desse modo, nesta sede de cognição superficial, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora